Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-90.2012.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003405-90.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), GALENO DE SOUZA - CPF: 408.757.179-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO. –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.

Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GALENO DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0003405-90.2012.8.11.0018, manejados por

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S. A., julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$22.035,38 (vinte e dois mil, trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento de cada parcela, pela taxa SELIC, além do pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC (Id. 208155258).

Em suas razões de Id. 208155261, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do autor, requer a decretação de nulidade da sentença, alegando, em síntese, que não foram esgotados os meios de localização do demandado para proceder a citação editalícia.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 208155267, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte apelada, aduzindo, em síntese, que celebrou contrato em 23/12/2012 sob n.º 329266126 com o apelante, sendo que este se comprometeu ao pagamento de 36 prestações mensais e sucessivas de R$471,62 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), referente ao veículo Ford, Modelo F1000 XL Turbo 2.5, Ano 1997, Placa AYO8800, todavia, tornou-se inadimplente.

O réu não fora localizado para citação pessoal e fora citado por edital, tendo decorrido o prazo sem manifestação, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública dativa como curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral, nos termos do parágrafo único, do artigo 341 do CPC.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos vertidos na inicial.

Contra a aludida decisão irresigna-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do autor, para que seja decretada a nulidade da sentença, alegando, em síntese, que não foram esgotados os meios de localização do demandado para proceder a citação editalícia.

Pois bem. Sem razão.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que “
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”. Já o art. 242 do mesmo diploma legal dispõe que, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas a por edital, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Noutro passo, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando for desconhecido ou incerto o requerido, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

No caso dos autos, tenho que restaram demonstrados os pressupostos necessários para justificar a citação por edital. Afinal, como dito pela parte apelada em suas contrarrazões, tentou ela, por diversas vezes, citar a parte devedora, sendo que todas as tentativas restaram frustradas.

Nos diversos endereços informados - obtidos, inclusive, através dos órgãos oficiais -, a parte demandada não foi localizada, de modo que restou inconteste que esta se encontrava em local incerto e desconhecido.

Destaco que a parte apelada, após frustradas tentativas de citação em endereços diversos, requereu até mesmo que fossem feitas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, com a finalidade de localizar o endereço atualizado dos devedores.

Confira-se:

1º TENTATIVA:

2º TENTATIVA:

3º TENTATIVA:

4º TENTATIVA:

Dessa forma, restando comprovado que todas as tentativas possíveis de localização do paradeiro do demandado foram empreendidas pela parte autora, forçoso reconhecer que seu paradeiro é incerto e não sabido, não havendo que se falar em decretação de nulidade da citação por edital.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024